Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-19.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-19.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (EMBARGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GILMAR MARTINS DIAS - CPF: 483.520.041-15 (ASSISTENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Bergamaschi &Cia LTDA.
, em face do acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro indenização por dano material, movida por ela em desfavor de
Rossato Transportes Rodoviários e Axá Seguros Brasil S/A
.

Nas razões de recursos, a embargante sustenta que o acórdão restou contraditório, quanto à dinâmica dos fatos narrados e comprovados nos autos em relação ao desaparecimento da carga de fertilizantes que ocorreu durante o transporte subcontratado pela embargada de Rondonópolis até a fazenda localizada na cidade de Rio Verde.

Aduz, ainda, que há contradição no tocante a não responsabilização da embargada Rossato pelos prejuízos oriundos da adulteração da carga que lhe foi confiada, haja vista o pedido alternativo de que caso a seguradora não fosse responsabilizada, caberia a ela lhe ressarcir os prejuízos.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para reconhecer a modificação do acórdão embargado e condenar as embargadas nos prejuízos materiais sofridos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 49310978 e 49510988, ambas pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara os motivos pelo qual não há como responsabilizar a seguradora pelos danos causados a ora embargante, porquanto “
ocorreu o desaparecimento da carga que já estava depositada no pátio da empresa Rossato, ou seja, não ocorreu durante o transporte, tampouco juntamente com o caminhão
” ̧ conforme previsto na cláusula contratual.

Da mesma forma, não se verifica qualquer vício de contradição no tocante a não responsabilização da embargada Rossato pelos prejuízos oriundos da adulteração da carga que lhe foi confiada, “
uma vez que em relação a referida empresa o seu pedido foi para condena-la ao ressarcimento das despesas no que diz respeito ao transporte frustrado da mercadoria, o que foi acolhido pelo juízo

a quo
.”

Nesse ponto, constou expresso na petição inicial formulada pela ora embargante o pedido de “
condenação da segunda requerida no montante de R$ 7.164,47 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a titulo de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
” (Id. 35482017). Logo, não há que se falar na sua condenação pelo prejuízo total suportado pela ora embargante.

Verifica-se que a embargante, na verdade, apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020